Tribunal: TJBA
Processo: 8003700-50.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003700-50.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIVA MARIA DE JESUS ROXINHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ROXINHO MOURA DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LEONARDO ROXINHO MOURA DA COSTA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO APELO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação cível e apelo adesivo interpostos, respectivamente, pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e por DIVA MARIA DE JESUS ROXINHO SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que reconheceu a falha na prestação do serviço de energia elétrica, confirmou a tutela de urgência para manutenção do fornecimento e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a existência de interesse de agir da parte autora; (ii) a responsabilidade civil da concessionária diante da demora injustificada na efetivação de ligação nova de energia elétrica; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento tardio da obrigação ou sua realização no curso do processo não afasta o interesse de agir quando subsiste a pretensão indenizatória decorrente de conduta pretérita.

4.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Demonstrada a demora excessiva e injustificada na efetivação da ligação nova, sem comprovação idônea de irregularidade técnica ou de efetiva comunicação à consumidora, resta configurada a falha na prestação do serviço.

6.
O dano moral, em hipóteses de privação prolongada de serviço essencial, prescinde de prova específica, caracterizando-se
in re ipsa
.

7.
O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, justificando-se a majoração em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelo adesivo da autora provido.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada da concessionária na efetivação de ligação nova de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A privação prolongada de serviço público essencial enseja dano moral presumido, passível de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível e Apelação Adesiva, nos autos de

n
° 8003700-50.2024.8.05.0078
, em que figuram reciprocamente como apelante e apelado

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
DIVA MARIA DE JESUS ROXINHO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA